Tribunal: TJES
Processo: 5035606-60.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035606-60.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EUDIER ANTONIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035606-60.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EUDIER ANTONIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO PARTICULAR
QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS CARDÍACOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE
QUE SE TRATA DE

CARDIOPATIA GRAVE
PARA FINS DE ISENÇÃO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
EUDIER ANTONIO DA SILVA
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para DECLARAR o direito do requerente à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7713 de 1988. Condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à repetição do indébito tributário referente ao imposto de renda recolhido nos últimos 05 anos, contados do ajuizamento da ação. Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14742679), o recorrente alega insuficiência probatória para deferimento da isenção do IR.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14742680).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da imunidade tributária ao autor, decorrente de moléstia grave, atestada através de laudo médico particular.

Cabe destacar, inicialmente, que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a isenção do imposto de renda e a imunidade da contribuição previdenciária no caso de doenças graves assume a finalidade de tornar mais digno o tratamento de saúde, pelo que se infere a relevância e urgência da medida.

Desta forma, se comprovada a existência da moléstia, o beneficiário tem direito à isenção do imposto de renda a partir do momento em que for diagnosticada alguma das doenças elencadas no rol trazido pelo art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Quanto ao contexto fático que envolve a presente ação, para dirimir eventuais dúvidas acerca do diagnóstico da enfermidade que acomete a parte autora, bem como quanto a sua gravidade,
fora apresentado um laudo médico extremamente sucinto
(ID 14742652). Cito:

“
Paciente com cardiopatia grave, submetido a troca valvar aórtica e revascularização do miocárdio no dia 3/9/2024”
.

Entendo que o recorrente possui razão no fato de que não foi juntado nenhum documento pormenorizado acerca do estado de saúde do recorrido,
tais como
exames, laudos anteriores, relatório do procedimento cirúrgico, dentre outras informações que corroborassem sua alegação.

Ainda mais que o recorrido fora submetido a cirurgia para troca de valvar aórtica e revascularização do miocárdio, não tendo sido informado
e demonstrado
, sequer, se
o tratamento médico
fora um sucesso, ou um fracasso, persistindo a insuficiência cardíaca de natureza grave.

Apesar do laudo médico oficial não ser necessário para a análise judicial de seu pleito, não vejo qualquer elemento de prova robusto para atestar a cardiopatia grave,
ainda mais considerando a simplicidade do único laudo apresentado pelo recorrido.

A propósito (verbis):

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL E CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL MÉDICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária referente a isenção de imposto de renda. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "O caso dos autos trata de pedido declaratório para considerar a apelante isenta do recolhimento de imposto de renda, nos termos do artigo 6.º, da Lei n.º7.713/88, em razão de quadro de alienação mental e cardiopatia grave, o que também garantiria redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Vejo que o caso é de manter a improcedência dos pedidos iniciais. (...) A questão fática-probatória dos autos não se alterou desde o cenário analisado em sede do agravo de instrumento n.º 1405871-84.2021.8.12.0000, ocasião em que o pedido de tutela antecipada pleiteada pela parte autora, ora apelante, não foi concedido. Isso porque apesar da alegação do quadro de alienação mental e cardiopatia grave, os relatórios médicos particulares juntados não demonstram de forma indene de dúvidas que o quadro clínico da apelante realmente seja esse. (...) O mesmo se diga em relação ao relatório médico de f. 31, exames cardiovasculares de f. 32-69 e outros documentos aleatórios que indicaram doença cardíaca crônica, mas de onde
não é possível interpretação clara e direta que "valvulopatia mitral e doença arterial coronariana" sejam considerados cardiopatia grave.
(...) Importante ressaltar que a comprovação da moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda não precisa ser realizada mediante laudo médico oficial- aliás, sequer há indício de ter sido realizado -,
podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas, e que nestes autos são insuficientes.
Esse entendimento é reiterado no STJ, tanto que deu origem à Súmula 598:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"."

III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Por outro lado, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."

VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:

"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.180.138/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)” (grifei).

Para fins de cognição sumária, o referido laudo sucinto pode servir para deferimento da tutela de urgência (onde apenas se verifica a probabilidade), mas, para formação do convencimento definitivo do julgador, não há como não considerar que não possuo conhecimento técnico suficiente e que a comprovação do fato demanda maiores elementos de convicção para definitiva demonstração, ônus essa que a parte não logrou êxito em se desincumbir.

Dessa forma, com base nos ínfimos elementos probatórios trazidos pelo recorrido, que sequer passara por perícia oficial, não tenho segurança
alguma
para apontar que o recorrido padeça de cardiopatia de natureza grave, para fins de isenção tributária, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para julgar improcedentes os pedidos formulados, revogando a tutela de urgência concedida
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir de Vossa Excelência, pois entendo ser o caso de manutenção da sentença. Importa destacar que o benefício da isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas encontra-se previsto no art. 6º da Lei n° 7.713 /1988. As hipóteses de isenção em caso de doença grave estão dispostas no inciso XIV do referido artigo legal,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna
,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, a isenção de imposto de renda será concedida aos contribuintes que portarem as doenças elencadas no rol normativo e estejam aposentados, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

No caso dos autos, o Recorrido comprovou por meio do laudo médico (id 14742652), atestado pelo Dr. Rafael Aon Moyses, CRM 8452/ES, que possui cardiopatia grave, submetido a troca valvular aórtica e revascularização do miocárdio, em 03/09/2024, o que entendo ser suficiente e claro para se que afira ser o autor portador da referida doença.

A respeito da questão que cinge o laudo médico, a Súmula 598 do C. STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Ou seja, é evidente a desnecessidade da apresentação de laudo oficial pelo interessado com a finalidade de comprovar diagnóstico que reflete na obtenção de isenção ao recolhimento do imposto de renda, sendo permitido ao magistrado vislumbrar tal comprovação por meio de outras provas produzidas nos autos.

Ademais, é cediço, nos termos Súmula 627 do STJ, que os sintomas da doença não precisam ser contemporâneos.

Vejamos:

“
Súmula 627/STJ:

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas processuais.

É como voto.